Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto com o propósito de substituir a penhora de dinheiro por seguro garantia. Em exame aos autos principais, constata-se que a questão está sujeita à análise do juízo natural e que sequer proferiu qualquer decisão acerca do pedido. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403